Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE TESTAMENTO. MATÉRIA QUE ESCAPA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS.
1. Tratando-se de ação em que se pretende a declaração jurisdicional de ineficácia de ato jurídico testamentário, a matéria não se encontra abarcada pela competência do juízo sucessório, estando, com isso, contida na competência do juízo genérico e residual das Varas Cíveis, nos termos do art. 25, da LOJDF.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitante.